Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709332-54.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BRUNO JARDIM DE SOUZA, DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. ABUSO DE DIREITO. COBRANÇA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGA DA MORA. PAGAMENTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE. CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária, na qual os consumidores pretendem purgar a mora para obstar a consolidação da posse do credor fiduciário. 2. O atendimento aos pressupostos dos parágrafos do art. 26 da Lei no. 9.514/97 é condição objetiva para a consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente. 3. Não se olvida que a Lei no 13.465/2017, que entrou em vigor em 11 de julho de 2017, inovou no ordenamento jurídico ao alterar a Lei 9.514/97 e trazer a regra da possibilidade da purgação da mora, no caso em estudo, até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Contudo, a relação jurídica discutida nos autos deve obediência à requisitos subjetivos, notadamente ao postulado da boa-fé objetiva. 4. Verificada a boa-fé do consumidor, nas tratativas extrajudiciais para quitar o débito pendente e, de outro turno, o abuso do direito do réu de exigir valores diversos, revelando o intento de dificultar o adimplemento do fiduciante, impõe-se autorização judicial para os devedores-consumidores purgarem a mora, depositando todos os valores pendentes do contrato, inclusive o pagamento do ITBI realizado pela instituição financeira, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. 5. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta: que os recorridos não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito; a validade do contrato e o princípio do pacta sunt servanda; que respeitou a Lei 9.514/1997; a necessidade de se afastar ou ao menos reduzir o valor das astreintes; bem como a impossibilidade de a obrigação acessória ultrapassar o valor da obrigação principal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando ementas de diversos julgados do STJ para ilustrar as divergências. Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009